Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-75.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INAPROPRIADA. MULTA PROCESSUAL DETERMINADA EM DECISÃO LIMINAR. EXECUÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO EM PROVIMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. No que tange a alegada omissão, quanto à condenação ao pagamento das astreintes, verifica-se que, embora imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer determinada em provimento liminar, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, tendo sido negado, no acórdão, provimento ao recurso da parte embargante. Desse modo, não houve a confirmação da condenação no mérito, tornando a penalidade inexigível. Omissão sanada, sem modificação no resultado do julgamento.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, em parte.